Tribunal: TJSP
Processo: 1047320-86.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Pretensão de ressarcimento dos valores relativos a benfeitorias introduzidas no imóvel em que o requerido figura como coproprietário registral junto a sua ex-cônjuge, que manteve união estável com o autor – Partilha do referido bem, tendo sido atribuído à autora com exclusividade – Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
Ação de cobrança – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Pretensão de ressarcimento dos valores relativos a benfeitorias introduzidas no imóvel em que o requerido figura como coproprietário registral junto a sua ex-cônjuge, que manteve união estável com o autor – Partilha do referido bem, tendo sido atribuído à autora com exclusividade – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.